Tribunal: TJMT
Processo: 1039175-72.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039175-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BRUNO PONTES VITORINO - CPF: 758.582.581-15 (EMBARGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BRUNO PONTES VITORINO - CPF: 758.582.581-15 (EMBARGANTE), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AO MÉRITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARA RETIFICAÇÃO MATERIAL.
EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DA UNIMED ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bruno Pontes Vitorino e por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação em danos morais. O autor alega omissão no afastamento da indenização; a requerida aponta ausência de readequação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à manutenção dos danos morais pleiteados pelo autor, e (ii) saber se houve omissão quanto à redistribuição da verba honorária, à luz do novo resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos opostos por Bruno Pontes Vitorino não se prestam ao fim visado, na medida em que não evidenciam vício de omissão ou contradição, mas apenas discordância em relação ao conteúdo do julgamento.
4. O voto condutor analisou de forma suficiente e fundamentada a improcedência da condenação por danos morais, considerando a negativa de cobertura contratual como juridicamente justificável.
5. Quanto aos embargos da Unimed Cuiabá, reconhece-se a omissão quanto à necessária readequação da sucumbência, diante da alteração parcial do julgado em sede recursal.

6. Constatado erro material, impõe-se a retificação do dispositivo do acórdão recorrido, com a redistribuição proporcional dos honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça deferida ao autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Conhecimento dos embargos. Embargos de Bruno Pontes Vitorino rejeitados. Embargos da Unimed Cuiabá acolhidos para retificação do dispositivo do acórdão quanto à distribuição dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o julgamento que enfrenta, de forma fundamentada, as razões de apelação, ainda que contrarie o interesse da parte embargante.

2. É admissível o acolhimento parcial de embargos de declaração para correção de erro material relativo à distribuição de honorários sucumbenciais, sem efeitos infringentes, quando alterado parcialmente o resultado do julgamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Bruno Pontes Vitorino
e
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 298266363, que,
por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, para afastar a condenação em danos morais.

Em suas razões (ID. 300155352), a
Unimed Cuiabá
aponta omissão quanto readequação dos honorários advocatícios ante o novo resultado da lide.

Por sua vez,
Bruno Pontes Vitorino
alega em suas razões (ID. 300538859) que omissão quanto a condenação em danos morais, requerendo a reforma do acordão a fim de manter a indenização.

Contrarrazões apresentadas pela Unimed no ID. 303015897.

Contrarrazões apresentadas pelo autor no ID. 303706877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Inicialmente, passo para a análise do recurso oposto por
Bruno Pontes Vitorino
, onde se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...)

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

(...)”

Desse modo, o acórdão embargado, foi claro em conceder parcialmente o direito pleiteado, permitindo a cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade do plano, não prosperando as alegações da Unimed.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Passo à análise do recurso interposto por
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, onde entendo que assiste razão à parte embargante.

Isso porque o dispositivo do acórdão recorrido assim dispôs:

“(...)Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença vergastada apenas para afastas a condenação em danos morais.

É como voto.

(...)” – sic ID.

298266363.

Ocorre que, na primeira instância, os honorários sucumbenciais foram arbitrados inteiramente à parte Autora, vejamos:

“(...)Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. (...) – sic ID. 276608860.

Dessa forma, resta evidenciado erro material quanto à distribuição dos honorários de sucumbência, haja vista que, sendo parcialmente provido o recurso da parte Autora, impunha-se a redistribuição proporcional da verba honorária, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Logo, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para fins de retificação do dispositivo, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do CPC.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido:

“
Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença vergastada apenas para afastas a condenação em danos morais.

É como voto..
”

Passa a constar:

“
Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença vergastada apenas para afastas a condenação em danos morais.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil,
readéquo
os honorários advocatícios fixando-os na proporção 50% para o Apelado e 50% para a Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora, ora Apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
REJEITO
os embargos opostos por
Bruno Pontes Vitorino
(ID. 300538859) e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
(ID. 300155352) para suprir a contradição constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025